Tribunal: STF
Processo: AI 647603
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-25
Data de publicação: 2007-06-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DA CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO
   DO ACÓRDÃO RECORRIDO. PEÇA ESSENCIAL, NOS TERMOS DO § 1º DO ART.
   544 DO CPC.
Como sabido, incumbe à parte agravante indicar as
   peças a serem trasladadas e também fiscalizar a correta formação
   do instrumento, por cuja deficiência responde.
Agravo
   desprovido.